Tribunal: TJPA
Processo: 0857309-51.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857309-51.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ELIELMA FURTADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

A
GRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1.

A Cédula de Crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

2.

A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que negou provimento ao Apelo.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0857309-51.2020.814.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: ELIELMA FURTADO DOS SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

R
ELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD contra decisão monocrática que negou provimento a Apelação Cível interposta (ID 9624778).

Eis o teor do julgado:

“...Era o que tinha a relatar. Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que as razões recursais se encontram em manifesto confronto com a jurisprudência dominante deste tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de origem indeferiu a inicial em razão do ora apelante não ter atendido a determinação de emenda para juntar a via original da cédula de crédito bancário que embasava a ação de busca e apreensão.

O caso não necessita de maiores delongas.

Isto porque, levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004
[1]
, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC
[2]
, o que, por si só, afasta o argumento do apelante de que a cópia autenticada supriria a exigência do original.

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título, especialmente porque se trata de documento expedido de forma física.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

(...)

Assim, considerando que foi oportunizado ao recorrente prazo para apresentação do original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão, não tendo a instituição financeira atendido a determinação que lhe foi posta nem trazido qualquer justificativa para o não cumprimento, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, bem como considerando a incongruência das razões do apelo com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação e mantenho a sentença em todos os seus termos.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 10000116), pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Em síntese, alega que a taxatividade do art. 1.015 do CPC não impede sua interpretação extensiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 27 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Apelante defende que o contrato juntado aos autos é a cópia da cédula de crédito bancário.
Constam os dados do devedor e sua assinatura. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei. E a lei não impõe ao agente financeiro a juntada de documento original.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

Em suas razões recursais, o banco recorrente aduz ser desnecessária a juntada da Cédula de Crédito Bancário original, nos termos do §4º do art. 45 da Lei 10.931/04. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a extinção do processo e este siga o seu trâmite regular.

Por expressa disposição legal, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, consoante disposto no art. 29 da Lei 10.931/2004:

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. (
sublinhado
nosso)

A Cédula de Crédito Bancário possui, portanto, regramento próprio (Lei 10.931/04), aplicando-se o CPC apenas naquilo que não for contrário a aludida lei, consoante previsto em seu art. 44:

Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

O original da Cédula de Crédito é, assim, imprescindível para a instrução do processo, pois o crédito nele constante pode ser transmitido por meio de endosso em preto, sendo, portanto, insuficiente a cópia, ainda que autenticada.

Em caso semelhante, assim decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC.
I, DO
CPC,
POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:
Controvérsia acerca
da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo
Civil quando
a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é
título de
crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade,
cartularidade
, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção
do eventual
ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o
rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite
que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do
artigo 4
º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada
do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo
plausível
e justificado para tal, o q
ue não se verifica na presente
hipótese, notadament
e quando
as
partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar
obstáculos protelatórios.

Desta forma,
quer por
força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos
arts
.
282 e
283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(
REsp
1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016,
DJe

28/03/2016
)

Também há precedentes nesse sentido neste E. Tribunal, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO ORIGINAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA CARTULARIDADE E DA CIRCULARIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO
MAS DESPROVIDO.

(2016.02687177-05, 161.953, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04,
Publicado
em
2016-07-07
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL.
NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A cédula de crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

2.

A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em cartório de títulos e documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário.

III- O autor no prazo estipulado deveria emendar a inicial, restando, portanto ele inerte, correta a aplicação do parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- voto no sentido de conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, mantendo in
totum
a sentença apelada.

(2016.01919268-79, 159.535, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-09,
Publicado
em
2016-05-18
)

Portanto, tendo em vista que, à fl. 33, o Juízo recorrido intimou o apelante para juntar o original da Cédula de Crédito Bancário, bem como, para apresentar nova petição e recolher custas incidentais, sem o cumprimento, não merece prosperar o presente apelo.

3.

Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão que julgou desprovido o Apelo.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

[2]
Art. 798.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Belém, 22/08/2022